Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1010484-74.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
.

Parte(s):
[TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (EMBARGANTE), LEILA CABRAL DA SILVA - CPF: 411.192.741-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA N. 1.169 DO STJ – ALEGADA OMISSÃO – ACOLHIMENTO - CAUSA ORIGINÁRIA QUE NÃO SE AMOLDA À QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO SOB O RITO DOS REPETITIVOS – NÃO SUJEIÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO CONTIDA NA DECISÃO DE AFETAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA A RETOMADA DO CURSO REGULAR DA LIQUIDAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Se o procedimento originário já tramita sob o rito de liquidação individual de sentença coletiva, tal feito não se amolda à ordem de suspensão nacional emanada da afetação do Tema 1.169 do STJ. Precedentes desta
Câmara.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOAO PEDRO DA SILVA E LEILA CABRAL DA SILVA.
(
Id
194661161
), contra o acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração no 1010484-74.2023.8.11.0000, nos seguintes termos:

“EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – TEMA 1169 DO STJ – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”

Alega a embargante em suas razões Id. 185521162, que o acórdão foi omisso, ao argumento de que não houve enfrentamento das razões expostas no apelo e nos embargos de declaração apontando novamente que
não obstante a causa de pedir e o pedido formulado, expressamente, pelos agravantes, ora embargantes, seja claro, seja indiscutivelmente um processo de liquidação de sentença o v. acórdão decide como sendo um cumprimento de sentença.”

Assim, pugna para que seja sanada a omissão apontada.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 196406671, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado, alegando mais uma vez que o caso deve ser enfrentado como procedimento de liquidação de sentença.

Sem razão o embargante.

Como já dito em ambos os acórdãos proferidos nesse feito o embargante busca o pagamento dos valores devidos, devendo ser sobrestado o andamento do feito, nos termos do que estabelece o Tema 1169 do STJ.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade
de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na

ocasião em

que as
ações intentadas objetivam, ao
final, o
mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em
virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a
decisão ora

atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos

no art.

1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ.
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe
15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Em outras palavras, a Embargante busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos
aclaratórios
para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ -
EDcl
na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os
aclaratórios
não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria, condeno a parte embargante ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, tendo vista que tenho votos em sentido contrário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O 2o VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Pedi vista dos autos para verificar mais detidamente se a causa originária versa sobre procedimento de liquidação, ou se de cumprimento, desde logo, da sentença coletiva proferida na ACP n. 94.008514-1.

Isso porque, de acordo com as razões desse segundo recurso de embargos de declaração, tanto o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, como o que rejeitou os primeiros
aclaratórios
, teriam sido omissos quanto à arguição de que houve uma confusão por parte do colegiado julgador, o qual teria tratado o feito originário como se fosse um procedimento de cumprimento de sentença, quando, na realidade, se trata de liquidação.

Nesse contexto, após um exame mais aprofundado da causa, foi possível constatar que, deveras, os arestos embargados partiram de uma premissa equivocada, qual seja, a consideração de que a causa originária encetaria um procedimento de cumprimento de sentença, quando na verdade, se está diante de uma liquidação de sentença, o que é determinante para o exame do acerto ou desacerto do
decisum
singular agravado.

Com efeito, ao receber os Recursos Especiais
ns
. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ sob a sistemática dos precedentes específicos, a Corte Especial do STJ afetou, como questão de direito repetitiva, a controvérsia relativa à necessidade da prévia liquidação de sentenças genéricas para o devido cumprimento (
Tema 1.169 do STJ
), bem como se a ausência de procedimento de liquidação antecedente acarreta a extinção do processo de cumprimento dessa sentença (fase executiva).

Senão vejamos a “Questão submetida a julgamento” no mencionado paradigma:

“Definir
se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva
, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”
(gr. n.)

Nesse viés, também não se nega que, na ocasião, foi determinada a
“suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.”

Ocorre, entretanto, que o procedimento manejado na origem foi justamente o da liquidação de sentença, e não o procedimento de cumprimento imediato. Senão, vejamos:

Dessa maneira, qualquer que seja a tese a ser fixada pelo citado paradigma (
Tema 1.169 do STJ
), não há razões mínimas para se obstar ou criar embaraços o curso regular do feito de origem.

Afinal, se a Corte Especial do STJ concluir pela indispensabilidade do prévio manejo de procedimento
liquidatório
para o posterior ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva, tal conclusão será de todo irrelevante, na medida em que o procedimento originário já é de liquidação.

Se, por outro lado, se concluir pela dispensabilidade da prévia liquidação, o requisito já estará atendido pelo embargante, visto que o credor já se acautelou de lançar mão desse procedimento mais ortodoxo, de maneira a apurar o
an
e o
quantum
debeatur
.

Com isso, não há se falar em suspensão dos autos de origem. Nesse sentido, já há inúmeros precedentes desta C. Câmara:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Trata-se de Liquidação de Sentença, ajuizada com base no título executivo judicial, advindo da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no. 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF. II -
O Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário,
não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1014365-59.2023.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 01/11/2023,
publ
. no DJE 07/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA N. 1.169 DO STJ – CAUSA ORIGINÁRIA QUE NÃO SE AMOLDA À QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO SOB O RITO DOS REPETITIVOS – RECURSO PROVIDO.
Se o procedimento originário já tramita sob o rito de liquidação individual de sentença coletiva, tal feito não se amolda se amolda à ordem de suspensão nacional emanada da afetação do Tema 1.169 do
STJ.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1024476-05.2023.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 13/12/2023,
publ
. no DJE 18/12/2023)

Também nessa mesma linha, vide os julgados de outros órgãos fracionários dessa Corte: AI n. 1013059-55.2023.8.11.0000; AI n. 1012859-48.2023.8.11.0000; AI n. 1003391-60.2023.8.11.0000; etc.).

Diante disso, e pedindo vênias à d. Relatora, entendo que os
aclaratórios
devem ser
acolhidos
para sanar a omissão apontada, de modo a reconhecer o desacerto do aresto embargado para o fim de
dar provimento

ao Agravo de Instrumento
interposto pelos embargantes, para determinar o regular processamento dos autos da liquidação de sentença originária, haja vista o não amoldamento da causa originária com a ordem de suspensão nacional emanada da afetação do
Tema 1.169
do STJ.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da 1a vogal
– Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024